Tribunal: TJSP
Processo: 2049030-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a 04 anos -

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis do paciente não garantem, por si só, a concessão da liberdade provisória – Prisão mantida. Decisão de primeira instância bem fundamentada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2049030-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é impetrante LEO
CRISTIAN ALVES BOM e Paciente JEAN VITOR BARBOSA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049030-72.2020.8.26.0000 -Voto no 413
2
Habeas Corpus Criminal no 2049030.72.2020.8.26.0000
Impetrante: Léo Cristian Alves Bom
Paciente: JEAN VITOR BARBOSA DOS SANTOS
Comarca: Olimpia/SP
Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Castro
Voto no 413
HABEAS CORPUS
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação
de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar
Constrangimento ilegal não verificado Requisitos da constrição
cautelar se encontram presentes no caso em análise, sendo
necessária a manutenção da prisão do paciente Crime com pena
máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do CPP
Necessidade de garantia da ordem pública. Condições pessoais
favoráveis do paciente não garantem, por si só, a concessão da
liberdade provisória
Prisão mantida. Decisão de primeira
instância bem fundamentada Ordem denegada.

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo advogado Léo
Cristian Alves Bom, com pedido de liminar, em favor do paciente Jean Vitor Barbosa dos
Santos, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
de Direito da Vara Criminal de Olímpia, que converteu a prisão em flagrante em
preventiva.
Segundo alegado, em 21 de janeiro de 2020, o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei
Federal 11.343/06.
Durante a audiência de custódia, o magistrado de primeiro
grau, após inquirir o acusado, observar o procedimento adequado, tomando ciência dos
fatos, converteu o flagrante em preventiva (fls. 82/85).
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o magistrado à
qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049030-72.2020.8.26.0000 -Voto no 413
3
O impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos
da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP. Além disso, salienta a
desproporcionalidade da medida, alegando que a decisão da autoridade coatora carece de
fundamentação concreta, eis que baseada na gravidade abstrata do delito, alegando ainda
que a quantidade de drogas apreendidas é pequena e desproporção entre a provável pena a
ser aplicada e a prisão, aduzindo que, caso seja condenado o regime a ser imposto poderá
ser diverso do fechado, e que não está afastada a possibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos, invocando o princípio constitucional da
presunção de inocência.
Por fim, aduziu que a prisão deve ser considerada como
ultima ratio, asseverando que, no presente caso, poderiam ser aplicadas uma das medidas
cautelares alternativas ao cárcere, elencadas no art. 319 do CPP.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a expedição de
alvará de soltura do paciente e, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em
medida cautelar de natureza diversa, pois se apresenta suficiente para eventual garantia da
ordem pública (fls. 01/41).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 123/126).
As informações foram prestadas (fls.129/130).
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 133/137).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Como já destacado na decisão de fls. 123/126, a conversão da
prisão em flagrante em preventiva do paciente está corretamente fundamentada,
notadamente diante do fato de que o paciente foi preso em flagrante delito por infração ao
artigo 33, caput , da Lei 11.343/06, porque foi surpreendido por policiais militares, e em
seu poder foram encontradas 66 porções individualizadas de cocaína e 75 porções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049030-72.2020.8.26.0000 -Voto no 413
4
individualizadas de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Em sede de audiência de custódia, em 22 de janeiro de 2020,
o MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Olímpia, reputou como regular e formalmente
em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque além dos indícios de
autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o exercício do tráfico,
destacando:
“Esse contexto, pela leitura dos documentos que o embasam,
indica o flagrante delito previsto nos arts. 302, I (flagrante próprio, perfeito, real ou
propriamente dito), e 303 (infrações permanentes), do CPP, a considerar a natureza e
quantidade dos produtos entorpecentes apreendidos, bem como a maneira como
encontrados (sessenta e seis eppendorfs de cocaína, com peso de 57,6g, e setenta e cinco
porções de crack, com peso de 47,7g), o que, de acordo com a experiência forense, destoa
daquela localizada com o mero viciado. No presente caso dos autos, os agentes policiais
militares, em patrulhamento de rotina, depararam-se com a parte autuada, que, ao
perceber a viatura, correu e, depois de pular muros residenciais, ingressou numa casa. Lá,
dispensou algo no vaso sanitário. Os objetos apreendidos eram drogas. Daí a legalidade
da prisão em flagrante inicialmente mencionada.”
Assim, a decisão de primeiro grau já se encontrava
devidamente fundamentada, e consubstanciada na documentação acostada, em total
consonância com os artigos 5o e 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 e 313
do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências
do crime cometido, além das particularidades do paciente.
O crime de tráfico é equiparado a hediondo e possui pena
máxima em abstrato elevada. Ademais, a quantidade e natureza de drogas são fundamentos
idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública, estando a medida
restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ressalte-se, ainda, que as aventadas condições pessoais
favoráveis do paciente não garantem, por si só, a concessão da liberdade provisória.
De outro lado, a primariedade não é contraponto apto, de per
si, em desconstituir os fundamentos da custódia.
As decisões reiteradas dos Tribunais Superiores são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049030-72.2020.8.26.0000 -Voto no 413
5
uníssonas no sentido de que a primariedade, não é suficiente, por si só, para afastar a
custódia cautelar, principalmente quando há motivos que a autorizam, como é o caso em
apreço.
"HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DA
PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO
ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. [..] 4.
Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando
presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública 6.
Habeas corpus não conhecido (HC 350.896/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).
Ou seja, os fundamentos da preventiva estão relacionados ao
processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material (aplicação da lei
penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não afastados, não podem
sucumbir perante circunstâncias pessoais , salvo o art. 318 do CPP, inaplicável aos autos,
pois as hipóteses lá previstas são taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa, as
demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas
oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo impossível a
análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no inciso
LXI, do artigo 5o, ambos da Constituição Federal.
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se prematuro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049030-72.2020.8.26.0000 -Voto no 413
6
senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das reprimendas, da
escolha do regime inicial de cumprimento ou cabimento da substituição por pena restritiva
de direitos na hipótese de eventual condenação, afastando-se o argumento de
desproporcionalidade da custódia, uma vez que dependeria, necessariamente, de análise da
matéria de mérito, não compatível com a natureza desse remédio constitucional.
As demais questões relacionadas ao mérito da imputação
devem ser levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal,
sendo impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Deste modo, mostra-se plenamente cabível a manutenção da
prisão do paciente, tendo agido de maneira escorreita o ilustre Magistrado de Primeiro
Grau, em decisão bem fundamentada.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente, impossível a concessão da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR